Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. CONSUMIDOR. CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDAS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, bem como a reparar o prejuízo material do autor, na ordem de R$ 7.410,93 (sete mil quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos), tudo em decorrência da subtração fraudulenta de criptomoedas da conta do autor.
2. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Não se conhece da alegação quanto à necessidade de perícia para demonstração da responsabilidade da recorrente, porquanto apenas agora esse argumento foi trazido pela parte, o que configura inovação recursal. Também não se conhece da tese recursal no sentido da suposta demora na comunicação da ocorrência da fraude à corretora, porquanto não aduzida antes da sentença.
3. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Recurso parcialmente conhecido.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré. Observa-se que a ora recorrente, B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, integra o mesmo grupo econômico que a BINANCE, corretora de criptomoedas, e tem como objeto social a prestação de serviços de tecnologia; a corretagem e a custódia de criptoativos; a prestação de serviços de representação; e a participação em outras sociedades (ID 44941527 – Pág. 4). Nesse cenário, a B FINTECH insere-se na cadeia de consumo na qualidade de fornecedor de serviços e, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, responde pelos danos eventualmente causados pela corretora BINANCE, mormente porque esta ainda não se encontra formalmente instalada no Brasil. Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Turma Recursal, consoante se vê no Acórdão 1671561, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC (corroborado pelo Enunciado no 297 da Súmula do STJ).
6. Como já decidido pela Turma: “O investidor pessoa natural que entrega recursos a empresas gestoras de operações em criptomoedas se enquadra no conceito de consumidor e, portanto, a relação jurídica estabelecida entre eles se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão 1620383, 07652768220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022.).
7. Aplica-se à hipótese o Verbete no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso dos autos, da análise do conjunto probatório, observa-se que as transferências dos valores em montante considerável (mais de R$ 7.000,00) ocorreram todas entre 01:20 e 04:00 da madrugada, tendo o autor contactado a corretora BINANCE no dia dos fatos já na manhã seguinte, às 10:00, para informar quanto ao furto de criptomoedas, e registrado Boletim de Ocorrência às 12:56. Nota-se, ainda, que, também no dia dos fatos, a referida corretora encaminhou o e-mail de ID 44941546, em que comunicou ao autor a tentativa de acesso à conta por meio de endereço de IP diverso (não reconhecido).
9. Por outro lado, a ré, ora recorrente, sustentou grande parte de sua contestação na alegação de que o autor teria sido vítima de phishing, a reforçar a ocorrência da fraude, sem, contudo, lograr demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, o qual, inclusive, possuía a autenticação de dois fatores recomendada pela corretora.
10. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto consubstancia fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. Diante desse cenário, não evidenciada igualmente a culpa exclusiva do consumidor, responde o fornecedor de serviços de corretagem de criptomoedas pelos danos decorrentes de fraude nas operações de transferência de ativos possibilitadas por falhas no sistema de segurança da “Exchange”.
13. No que tange ao dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pelo consumidor, frente à conduta omissa da ré, em fornecedor qualquer suporte administrativo e de não adotar providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor dele, somada ao considerável montante subtraído, ofende os direitos de personalidade do consumidor.
14. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
15. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação da corretora ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme arbitrado em sentença.
16. Ante o exposto, não merece reparos a sentença vergastada.
17. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.